Tribunal: TJDFT
Processo: 0763876-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de nulidade do auto de infração no. SA03936119 decorrente à infração ao art. 165-A do CTB. A sentença condenou a requerente/recorrente por litigância de má-fé no valor da multa aplicada.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que não houve configuração de litigância de má-fé, pois não houve qualquer comportamento com dolo que configure má-fé, eliminando, assim, os requisitos necessários para a aplicação dessa sanção. Argumenta que suas ações foram pautadas no exercício legítimo do direito de defesa e no direito constitucional de ação, devendo ser considerado o princípio da boa-fé objetiva. Sustenta a necessidade de interpretação restritiva do tema, de modo que a litigância de má-fé deve ser aplicada de forma excepcional. Requer a reforma da sentença para que seja retirada a condenação por litigância de má-fé. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência ou não de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De início, em que pese o pleito por concessão da gratuidade de justiça a recorrente juntou o comprovante do devido recolhimento das custas e do preparo recursal. Logo, compreende-se como pleito contraditório o requerimento e o recolhimento. É também entendimento do Superior Tribunal de Justiça “O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium” (AgInt no AREsp: 1563316 DF). Assim, julgo prejudicada a análise do benefício.
5. Na origem, a requerente/recorrente ingressou com ação visando a declaração de nulidade do auto de infração no. SA03936119, decorrente da infração ao art. 165-A do CTB, por considerar que o auto de infração não atendeu a todos os requisitos procedimentais, restando ausentes os dados do equipamento utilizado para aferição da alcoolemia, e pela ausência da notificação da penalidade. A sentença julgou improcedente o pedido de nulidade do auto e fixou multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC, no valor da multa aplicada.
6. Cumpre destacar que não há impugnação quanto ao mérito da demanda (inexistência de nulidade do auto de infração e regular notificação), mas, exclusivamente, quanto a multa por litigância de má-fé.
7. O Juízo de origem, na sentença de ID 70634530, fundamenta a aplicação da multa por litigância de má-fé ao argumento de que a parte requerente deduz pretensão contra texto expresso de lei (art. 165-A do CTB) e pelo fato de repetições de diversas demandas similares, com as mesmas narrativas e argumentos pelo mesmo representante, ainda que já exista diversas ações julgadas em sentido contrário.
8. O Código de Processo Civil, em seu art. 80, dispõe que incorre em ato de litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, que alterar a verdade dos fatos, utilizar-se do processo para objetivo diverso daquele previsto na lei.
9. Assim, não resta dúvida de que procede de modo temerário a parte que promove ação para discutir a legalidade da autuação, mesmo ciente do texto expresso de lei que prevê como infração ao CTB a mera recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro, independentemente de auto de constatação (art. 165-A, do CTB e Súmula 16 TUJ). Acrescenta, o juízo de primeiro grau, que a parte reproduz a mesma narrativa e na mesma ordem cronológica de outras inúmeras ações com o mesmo propósito. Assim, sua conduta se dá em clara afronta ao artigo 80, I, do CPC, devendo ser responsabilizada pelo dano processual causado. Precedentes: TJDFT Acórdãos 1963058 e 1931329.
10. Desse modo, caracterizada a violação à boa-fé processual e ao dever de lealdade, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, não merecendo reparos a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I; CTB, art. 165-A.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp: 1563316 DF, Rel. Mins. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, j: 17.2.2020; TJDFT, Enunciado no 16 TUJ; Acórdão 1963058, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 3.2.2025; Acórdão 1931329, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2o Turma Recursal, j. 7.10.2024.